Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005087-39.2020.8.11.0000
Agravante: Amilton Mendes Bastos
Agravada: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Interessado: Município de Rondonópolis.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Amilton Mendes Bastos, na condição de terceiro interessado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001934-86.2020.8.11.0003 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Rondonópolis, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, no prazo de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, utilizando a Lei Estadual no114/2002, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cessando-a até que a tutela venha a ser integralmente cumprida.
Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Aduz, em síntese que, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Anulatória que objetiva anular o Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP destinado à contratação temporária de professores para ministrar aulas nas escolas do Município de Rondonópolis, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e, razão de suposta ofensa aos portadores de necessidades especiais, em razão de não dispor em edital, da reserva de vagas destinadas a eles.
Assevera que, os pedidos formulados pela Defensoria Pública consistem no cancelamento do processo seletivo e consequentemente a quebra de contrato de todos os profissionais aprovados que participaram do certame, em torno de 300 (trezentas) pessoas convocadas.
Sustenta a urgência de análise do recurso, em razão de ser um dos profissionais aprovados no certame (5o lugar – professor de educação física) e a decisão agravada estaria lhe causando graves danos, por cancelar o processo seletivo em que mais de 300 profissionais foram convocados, bem como por lesar o direito das crianças e adolescentes a educação, uma vez que sem professores não há como os alunos terem aulas.
Assevera que, embora o art. 37, VIII, da Constituição Federal e a Lei Estadual no 114/2002 façam alusão a reserva de vagas destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais no âmbito de concurso público, não se pode confundir o concurso com a contratação temporária de excepcional interesse público, já que a primeira é forma de ingresso no serviço público e a segunda, se trata de uma exceção que visa atender um interesse excepcional, como o direito à educação.
Pontua, ainda, que, inexiste decreto estadual ou municipal que trata da
reserva de vagas em processos seletivos para portadores de necessidades especiais, além de estar precluso tal questionamento, já que não teria havido impugnação ao edital.
Afirma, também, que é necessário observar o princípio da segurança jurídica, uma vez que o processo seletivo simplificado já teria se findado, gerando direitos aos aprovados e a determinação da realização de novo processo seletivo implicaria em mais gastos ao erário, além de indenização por danos morais e materiais aos aprovados, em virtude dos gastos e frustrações das quais não tiveram culpa.
Por fim, ressaltando a plausibilidade do direito invocado bem como a possibilidade de irreversibilidade da medida, requer a suspensão da decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação do Agravante, para juntar aos autos documentos que efetivamente justifiquem o deferimento do benefício da gratuidade (ID n. 37355986); o que foi devidamente atendido no ID n. 38006499, ocasião em que o Agravante juntou cópia de seu holerite, relativo ao mês de fevereiro/2020.
É a síntese do necessário.
Decido.
Ante a comprovação de hipossuficiência pelo documento colacionado no ID n. 38024950, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, o Magistrado Singular justificou o deferimento da liminar no fato de que o edital desrespeita diversas garantias previstas na Constituição Federal aos portadores de necessidades especiais, consignando que, não há razões para que o Município de Rondonópolis não fizesse a reserva legal e constitucional de vagas para pessoas portadoras de deficiência, ainda que viesse alegar ausência de norma municipal obrigando tal reserva.
Destacou, ainda, que, a ausência de norma municipal em nada impossibilita a aplicação da garantia constitucional, uma vez que a ordem constitucional é clara ao determinar que a Administração Pública faça a reserva legal de vagas em cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência, deveria, portanto, a Administração Pública regular por normas próprias a aplicação do direito assegurado pela Constituição, não fazendo, verificando a violação de tal, impõe ao Judiciário assegurar o direito daqueles que se beneficiam da garantia constitucional.
Ressaltou, também, que, o ano letivo na rede pública municipal está para iniciar, de modo que a suspensão na contratação de tais profissionais para atender a ausência, em tese justificada, de servidores efetivos, estaria o acesso à educação de milhares de crianças e adolescentes obstaculizado, parando a máquina pública por questão facilmente contornável, já que a todo modo para assegurar o que se pretende com a inicial seria necessário a realização de novo processo seletivo.
Ato contínuo, em observância ao princípio da continuidade do serviço público, decorrente da supremacia do interesse público, o Magistrado Singular manteve o atual processo seletivo até a realização do processo seletivo simplificado em que sejam reservadas as vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Inicialmente, impende ressaltar que, em que pese se tratar de processo seletivo simplificado, cujos cargos ofertados não têm natureza efetiva, compreende-se que o simples caráter público e utilização de verbas igualmente públicas impõe ao ente público a obediência aos critérios estabelecidos no art. 37, VIII, da Constituição Federal, in verbis:
“Art.37 (...)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão"
or sua vez, o art. 38 do Decreto no 3.298/99, apenas excluiu da obrigatoriedade de reserva de vagas as contratações para cargos em comissão e funções de confiança e para a investidura de cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, o que equivale a dizer que deve haver reserva de vagas nos processos seletivos para contratação temporária.
Conforme entendimento jurisprudencial, não é razoável interpretar restritivamente o dispositivo constitucional em referência, a fim de assegurar a reserva de vagas apenas nas hipóteses de concurso público para emprego ou cargo público, dispensando-a nas hipóteses de contratação temporária.
Tal exigência poderá ser dispensadas, a critério do Administrador Público, quando as atividades inerentes à função objeto da contratação temporária forem extenuantes ou exigirem de seu executor habilidades ou características físicas incompatíveis.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE. DIVULGAÇÃO EM RÁDIOS LOCAIS. POSSIBILIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. USO DE VERBA PÚBLICA. RESERVA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDISPENSÁVEL. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 37, § 1o, DO DCRETO FEDERAL 3298/99.
A falta de divulgação de seleção pública na imprensa oficial não ofende ao princípio da publicidade, máxime quando o município que realiza o certame não é alcançado por essa modalidade de publicidade e o processo é amplamente divulgado nas rádios locais.
Ainda que se trate de processo seletivo simplificado, o simples caráter público e utilização de verbas públicas impõe reserva de vagas aos portadores de deficiência, prevista no art. 37, VIII, da Carta Magna e art. 37, § 1o do Decreto Federal 3298/99.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 00001598320098140036 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2010, 2a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/02/2010). [Destaquei]
Com efeito, entendo, a priori, que a Constituição Federal fala em reserva de percentual dos cargos e empregos públicos, sendo indiferente o fato de o provimento ocorrer na forma efetiva ou temporária; porquanto, ainda que temporariamente, uma pessoa aprovada em processo seletivo na maioria das vezes ocupará um cargo de provimento efetivo ou emprego público, seja em virtude de vacância imprevista, seja por ausência do titular motivada por férias, licença saúde, maternidade, etc.
Ressalta-se, ainda, que o fato de inexistir Decreto Estadual ou Municipal que trate da reserva de vagas em processos seletivos para portadores de necessidades especiais, não afasta a obrigatoriedade de observância aos ditames do art. 37 da Constituição Federal.
De igual modo, entendo não haver preclusão pelo fato de não ter a ora Agravada impugnado as regras do edital do processo seletivo simplificado. Mesmo porque, a Defensoria Pública além de não ter participado do certame como candidata, é cediço que não ocorre preclusão quando se cuida de matéria constitucional, que é o caso, uma vez que a questão diz respeito ao direito dos portadores de deficiência física de concorrer ao ingresso temporário no serviço público.
Destaca-se, ainda, que se caracterizada a nulidade do ato administrativo por desrespeito a determinação constitucional de reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência física este não se convalida, o que afasta a alegada segurança jurídica, em decorrência de o processo seletivo simplificado ter se findado e convocados os candidatos aprovados.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora